Tribunal: STF
Processo: RE 97807
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-04-06
Data de publicação: 1983-04-06

Ementa:
- TAXA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. FIRMOU-SE A JURISPRUDÊNCIA
DO STF NO SENTIDO DA INCONSTITUCIONALIDADE DE TAXA MUNICIPAL DE
CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, CALCULADA COM BASE NO CUSTO REAL DOS
SERVIÇOS EXECUTADOS E COBRADA DOS PROPRIETARIOS DE IMÓVEIS
LOCALIZADOS FORA DO PERIMETRO URBANO, TENDO EM CONTA A RESPECTIVA
ÁREA. OFENSA AD ART-18, § 2º DA CONSTITUIÇÃO, E CONTRARIEDADE À
SÚMULA 595. CTN, ART-77, PARAGRAFO ÚNICO. IDENTIDADE NUM DOS
CRITÉRIOS DE LANCAMENTO COM O ITR. O IMPOSTO EXCLUI A TAXA.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO, DECLARANDO-SE A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS-117 E 119,
DA LEI Nº 1.436, DE 28.12.1977, DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA, SP.